Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-77.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001149-77.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASENAH MASTRI TEIXEIRA - CPF: 349.945.999-04 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001149-77.2018.8.11.0009 - Juizado Especial Cível de Colider - MT.

RECORRENTE: ASENAH MASTRI TEIXEIRA.

RECORRIDO: EDSON FRANCISCO DONINI.

RELATOR:
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INEXISTÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO – INDEVIDA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL.– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a homologação de acordo judicial não formalizado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que homologou o acordo e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil Brasileiro.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença por inexistência de acordo formalizado entre as partes.

2. Da litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença por inexistência de acordo formalizado entre as partes.

Pois bem. Para melhor exame do debate recursal, destaco algumas passagens processuais que entendo relevantes para o deslinde da controvérsia aqui registrada.

A parte recorrente na petição de ID no 149310156, na parte dos fatos, narrou às propostas de acordo apresentadas ao recorrido, das quais foram recursadas.

Na petição de ID no 149310168, o recorrido manifestou aceitação a uma das ofertas mencionadas pelo recorrente.

O Juízo Monocrático inseriu no ID n.o 149310169, a r. sentença objurgada, homologando o acordo.

É dentro desse contexto processual que, a meu sentir, deve ser dado provimento ao recurso interposto, pois, inexistiu nos autos formalização de acordo entre as partes, dessa forma, a homologação não poderia ocorrer, sendo que, a parte recorrente não foi intimada a manifestar acerca da concordância do recorrido quanto a uma das ofertas realizada anteriormente, todavia, já recursada.

2.
Da litigância de má-fé.

Ademais, no tocante à condenação, da parte recorrente por litigância de má-fé, a meu sentir, entendo que deve ser rechaçada tal imposição judicial, pois, no caso em testilha, não se vislumbra nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada, anulando a decisão que homologou o acordo, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito, com a intimação da recorrente quanto a petição de ID no 149310168.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023